Tribunal: TJSP
Processo: 2006411-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recuperação judicial. Apresentação de modificativo ao plano de recuperação, em atendimento à ordem desta Turma ao julgar recursos de instrumento tirados contra a homologação do original, então anulado. Deságio de 90% aos credores quirografários, que, apesar de elevado, foi aprovado pela maioria em Assembleia Geral, possivelmente em razão da redução do prazo de pagamento, de 15 (quinze) para 8

Ementa:
Recuperação judicial. Apresentação de modificativo ao plano de recuperação, em atendimento à ordem desta Turma ao julgar recursos de instrumento tirados contra a homologação do original, então anulado. Deságio de 90% aos credores quirografários, que, apesar de elevado, foi aprovado pela maioria em Assembleia Geral, possivelmente em razão da redução do prazo de pagamento, de 15 (quinze) para 8 (oito) anos, além da opção de continuar fornecendo produtos ou serviços à recuperanda e obter vantagens no recebimento do crédito sujeito à moratória, em curto prazo e sem deságio. Prazo de pagamento (oito anos), carência (vinte e quatro meses), correção monetária pela TR e juros de 1% ao ano, de outro lado, que não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável, ainda considerando que a maioria reputa condizente com seus interesses. Questões econômicas do plano – inalteradas no aditivo -ademais, que já foram submetidas à Corte no julgamento do plano original e que restaram mantidas. Necessidade de se reforçar, na esteira da r. decisão recorrida, que, no tocante à Classe II, excluída nos termos do § 3o do art. 45 da Lei no 11.101/2005, o crédito não deve sofrer qualquer alteração. Ordem de retificação do quadro de pagamentos de fls. 5.608 da origem, que previu, ao credor com garantia real, deságio de 90% e pagamento em 8 (oito) anos.

Plano modificado. Atendimento à maioria das determinações contidas nos inúmeros recursos interpostos contra a homologação do plano original. Ilustre magistrada de primeira instância que cuidou de promover, na r. decisão recorrida, os decotes necessários para a quase completa obediência ao comando emanado desta Corte nos pretéritos recursos.

Recuperação judicial. Plano modificado. Embora a i. magistrada tenha determinado, na r. decisão recorrida, a exclusão das disposições que, a despeito da ordem desta Corte, ainda impediam o prosseguimento de ações contra coobrigados em geral, abrigando-os sob os efeitos da recuperação judicial, é preciso estabelecer que a vedação do prosseguimento de ações, execuções, protestos extrajudiciais, penhoras e etc. só alcança o crédito sujeito à recuperação judicial, então objeto da novação. Preservação, portanto, do direito de ação dos credores extraconcursais da recuperanda.

Recuperação judicial. Classe trabalhista. Plano modificado que prevê a limitação do pagamento, na Classe I, a 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, classificado o remanescente como quirografário (cláusula 7.1). Possibilidade de aplicação, também no âmbito das recuperações judiciais, do limite de que trata o art. 83, inciso I, da Lei no 11.101/2005, desde que conste expressamente do plano e que haja aprovação da respectiva classe. Enunciado XIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte nesse sentido. Ausência de ilegalidade.

Recuperação judicial. Plano modificado. Criação de subclasses de credores parceiros que não viola o princípio da isonomia, justamente porque os aderentes assumem o risco de continuar fornecendo produtos e serviços à recuperanda e, em contrapartida, beneficiam-se de condições melhores de pagamento do crédito concursal. Medida que se coaduna com o princípio da preservação da empresa. Necessidade, contudo, de garantir que todos os credores possam optar por integrar a aludida subclasse, independente da natureza do produto ou do serviço oferecido e a qualquer tempo, mostrando-se, por isso, despropositado limitar a adesão à data da reunião de credores. Ilegalidade das cláusulas 10.1 e 10.3; a primeira, porque confere à recuperanda e ao respectivo credor definir a forma de pagamento do crédito concursal; a segunda, porque autoriza compensação entre créditos contemporâneos da recuperanda com débitos concursais, a revelar, em ambas as hipóteses, violação ao princípio da paridade entre credores. Manutenção, contudo, das regras contidas na cláusula 10.2, por razoáveis, devendo-se acrescentar, quanto às instituições financeiras, tal como ocorre com os fornecedores em geral, que o valor do crédito novo deve ter correspondência com a antecipação do concursal.

Recurso parcialmente provido, na parte que é conhecido, com correções do plano, inclusive de ofício.